Tribunal: TJDFT
Processo: 0739076-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739076-18.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA DARC DE JESUS LENCINA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707870-69.2022.8.07.0016, proposto pelo agravante em desfavor de JOANA DARC DE JESUS LECINA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 170717276 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça a agravada e declarou que a verba de R$ 2.982,67 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), bloqueada via SISBAJUD sob o ID 16659860, é impenhorável, conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, determinou a liberação imediata dos valores bloqueados à agravada. Em suas razões de recorrer, o agravante destaca que as hipóteses de impenhorabilidade não se aplicam ao caso, tendo em vista que a regra pode ser mitigada em face da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Salienta tratar-se de entendimento consagrado no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil e pela Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal. Esclarece que o caso, na origem, encontra-se em sede de cumprimento de sentença de dos honorários advocatícios em decorrência do julgamento de improcedência a ação ajuizada pela agravada. Incide ao caso, portanto, a exceção do §2o, do artigo 833 do CPC, que dispõe quanto à penhorabilidade de valores para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Aduz que o crédito perseguido ostenta a mesma natureza jurídica, a fim de ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. Em face da gratuidade de justiça pleiteada, o agravante afirma que a Executada acredita que eventual concessão do benefício da justiça gratuita, na presente fase de execução, tem o condão de eximi-la da obrigação de pagar quantia certa executada, e já constituída na fase de Conhecimento. Salienta que o título executivo judicial está fundado em sentença transitada em julgado, e por isso seria descabida a concessão de gratuidade com efeitos retroativos, a fim de isentá-la de responder pela obrigação de pagar. Ressalta que eventual concessão da gratuidade de justiça não poderá surtir efeito em face dos honorárias já atribuídos. Ao final, o agravante pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o decisum recorrido, para que seja mantida a penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD e revogada a gratuidade de justiça deferida a agravada. Não houve recolhimento de preparo em face da existência de isenção legal. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 11:59:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora